Tribunal: TJES
Processo: 5000534-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000534-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO SOUZA MENDONCA DA SILVA e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. DISPENSA EXCEPCIONAL DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Francisco Souza Mendonça da Silva e Antônio Vieira contra decisão que, embora tenha deferido o benefício da gratuidade da justiça nos embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S. A., indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. Os agravantes sustentaram a desnecessidade da caução em razão da hipossuficiência econômica e da plausibilidade jurídica da tese de impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família. O pedido de efeito suspensivo foi deferido em sede de cognição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a exigência de garantia do juízo, prevista no art. 919, §1º, do CPC, pode ser mitigada quando demonstrada a hipossuficiência econômica do embargante, beneficiário da justiça gratuita; (II) estabelecer se a tese de impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família é plausível a ponto de justificar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, embora prevista no art. 919, § 1º, do CPC, não possui caráter absoluto e pode ser flexibilizada em hipóteses excepcionais, especialmente quando presente situação de hipossuficiência econômica, já reconhecida judicialmente com a concessão da gratuidade da justiça.

A imposição inflexível da garantia do juízo pode inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do devedor hipossuficiente, esvaziando o conteúdo efetivo do direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

A jurisprudência de tribunais superiores admite a dispensa excepcional da garantia do juízo quando demonstrada a plausibilidade da tese jurídica e o risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora).

A alegação de impenhorabilidade do imóvel rural, com área de 9,60 hectares, encontra respaldo nos artigos 5º, XXVI, da CF, e 833, VIII, do CPC, bem como no art. 4º, II, “a”, da Lei n. 8.629/93, sendo compatível com o conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

A existência de hipoteca sobre o bem não afasta, de forma absoluta, a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural, pois a renúncia à impenhorabilidade não pode ser presumida em contratos de adesão, especialmente quando o crédito é oriundo de programa governamental voltado ao fomento da agricultura familiar (PRONAF).

A iminência de atos expropriatórios sobre o imóvel, único bem dos agravantes, configura risco concreto de dano irreversível, apto a justificar a concessão do efeito suspensivo, mesmo sem a garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC pode ser mitigada, em caráter excepcional, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do embargante beneficiário da justiça gratuita.

A plausibilidade da tese de impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família justifica a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, quando presentes os requisitos da tutela provisória.

A constituição de hipoteca sobre imóvel rural familiar não implica, por si só, renúncia válida à proteção da impenhorabilidade, dada a natureza de ordem pública da norma e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, XXVI, XXXV, e LXXIV; CPC, arts. 300 e 919, § 1º; Lei n. 8.009/90, art. 3º, V; Lei n. 8.629/93, art. 4º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI 1007353-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 3-9-2025.

TJBA, AI 8009037-26.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, j. 30-4-2025.

STJ, AgInt no AREsp 2.052.008/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25-4-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000534-83.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

FRANCISCO SOUZA MENDONÇA DA SILVA
E ANTÔNIO VIEIRA
.

AGRAVAD
O
:
BANCO DO BRASIL S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por Francisco Souza Mendon
ça

d
a Silva
e
Antônio Vieira contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da
Quarta
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica,
Comarca da Capital,
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos
e
mbargos à
e
xecução por eles opostos, em razão da ausência de garantia do juízo.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Colenda Câmara reside em verificar se a exigência de garantia do juízo, prevista no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionalmente dispensada como requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quando os embargantes litigam sob o pálio da justiça gratuita e sua tese de defesa se assenta em matéria de ordem pública com forte plausibilidade jurídica, como a impenhorabilidade de pequena propriedade rural.

A disciplina processual civil estabelece, como regra geral, que os embargos opostos pelo executado não possuem o condão de suspender o curso da execução, conforme se extrai do
caput
do artigo 919 do CPC. Trata-se de uma opção legislativa que visa a prestigiar a celeridade e a efetividade da tutela executiva, fundada em título que, por presunção legal, ostenta liquidez, certeza e exigibilidade.

Não obstante, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal prevê uma exceção a essa regra, permitindo que o magistrado, a requerimento do embargante, atribua efeito suspensivo aos embargos. Para tanto, a norma exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (
I
) a demonstração dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do artigo 300 do CPC; e (
II
) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A decisão recorrida, ao indeferir o pleito suspensivo, fundamentou-se estritamente na ausência do segundo requisito, qual seja, a garantia do juízo, sem adentrar na análise da plausibilidade dos fundamentos dos embargos ou do risco de dano alegado. O cerne do presente recurso, portanto, é questionar a inflexibilidade dessa exigência frente a circunstâncias particulares do caso concreto.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado de primeiro grau, a interpretação das normas processuais não pode se dar de forma isolada e puramente literal, devendo ser harmonizada com os princípios e garantias fundamentais que estruturam o ordenamento jurídico pátrio, notadamente o princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

No caso dos autos, o próprio juízo
a quo
reconheceu a condição de hipossuficiência econômica dos
a
gravantes ao deferir-lhes o benefício da gratuidade da justiça. Tal reconhecimento implica admitir que os devedores não possuem recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ora, se os
a
gravantes não possuem condições de arcar com as despesas do processo, afigura-se contraditório e excessivamente oneroso exigir-lhes a prestação de uma caução, muitas vezes de valor vultoso, para que possam ter sua tese defensiva, que se mostra prima facie relevante, analisada com a devida cautela antes que se proceda a atos de expropriação que podem se revelar irreversíveis. A imposição de tal requisito, sem qualquer flexibilização, poderia, na prática, esvaziar o direito de defesa do executado hipossuficiente, tornando a gratuidade da justiça um benefício meramente formal e ineficaz.

Assim, em situações excepcionais, a jurisprudência tem admitido a mitigação da exigência de garantia do juízo, quando a sua imposição puder inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Esta flexibilização se justifica quando a probabilidade do direito alegado pelo embargante é manifesta e o risco de dano é iminente e grave, de modo que os valores constitucionais de proteção da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça se sobreponham à rigidez da norma processual. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLEITEADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA E ACORDO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA HOMOLOGADO. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DA REGRA DO ART. 919, §1º, CPC. RECURSO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir: O art. 919, §1º, do CPC prevê a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução desde que presentes os requisitos da tutela provisória e garantida a execução por penhora, depósito ou caução idônea. A regra objetiva da garantia do juízo não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada sistematicamente e em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV). A jurisprudência do STJ (tema 526) exige a garantia do juízo, mas, em julgados mais recentes, a corte tem admitido flexibilização em situações excepcionais, sobretudo quando demonstrada hipossuficiência econômica e risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, a agravante obteve justiça gratuita, demonstrando hipossuficiência, e apresentou acordo extrajudicial homologado judicialmente no qual o coexecutado assumiu integralmente a dívida, o que reforça a plausibilidade de sua alegação de ilegitimidade passiva. O risco de constrição patrimonial indevida caracteriza o periculum in mora e, somado à probabilidade do direito, justifica a concessão do efeito suspensivo independentemente da garantia do juízo. A suspensão não causa prejuízo irreversível ao exequente, que poderá retomar a execução contra os devedores principais caso a dívida seja reconhecida como exigível. IV. Dispositivo e tese: Recurso provido. Tese de julgamento: A exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser mitigada em caráter excepcional quando demonstrada hipossuficiência econômica da parte embargante. A homologação judicial de acordo de assunção integral da dívida por co-executado reforça a plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva, legitimando a concessão do efeito suspensivo. O direito fundamental de acesso à justiça autoriza a flexibilização do art. 919, §1º, do CPC quando presentes os requisitos da tutela provisória e risco de dano irreparável. [...] (TJMT, AI 1007353-23.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Julg 03-09-2025, DJMT 03-09-2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 919, §1º, DO CPC. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO NO CASO CONCRETO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DEFENDIDA. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. [...] III. Razões de decidir 3. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme previsto também no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal de 1988. 4. A hipossuficiência financeira da agravante restou demonstrada por meio de contracheques que indicam renda mensal aproximada de R$4.400,00, montante que, em razão da inflação e dos compromissos financeiros da recorrente, torna inviável o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 5. A negativa da gratuidade da justiça pode impedir o acesso ao Judiciário, configurando risco de prejuízo irreparável, razão pela qual a jurisprudência admite sua concessão quando há comprovação da necessidade. 6. O art. 919, §1º, do CPC prevê que o efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser concedido quando presentes cumulativamente os requisitos de requerimento do embargante, relevância da argumentação, risco de dano grave e garantia do juízo. 7. A jurisprudência admite a dispensa da garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando há relevante fundamentação jurídica ou hipossuficiência patrimonial do devedor. 8. No caso concreto, os documentos acostados aos autos indicam que a execução se baseia em cédula de crédito bancário de empréstimo consignado, com descontos realizados diretamente na aposentadoria da agravante, o que levanta dúvidas sobre a existência de inadimplência. 9. A análise das despesas e rendimentos da recorrente confirma sua hipossuficiência patrimonial, preenchendo os requisitos para concessão do efeito suspensivo sem exigência de garantia do juízo. IV. Dispositivo e tese 10. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça para a parte agravante e determinar a aplicação do efeito suspensivo aos Embargos à Execução. (TJBA, AI 8009037-26.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Não informado, DJBA 30-04-2025, Pág. 1138)

Deste modo, mitiga-se, excepcionalmente, o requisito da garantia previsto no art. 919, §1º, do CPC, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória e demonstrada a hipossuficiência econômica do devedor.

Passo, portanto, à análise dos demais requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

No que tange à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), os
a
gravantes fundamentam seus embargos na tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, garantia alçada ao patamar de direito fundamental pelo artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e replicada no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Para a incidência de tal proteção, a lei exige que o imóvel se enquadre na definição legal de “pequena propriedade rural” e que seja “trabalhada pela família”.

Os documentos colacionados aos autos de origem (ids 27076082, 27076083 e 27076085) indicam que o imóvel objeto da constrição, de matrícula n. 1.084, possui área de 9,60 hectares (ou 96.800,00 m2), e que o módulo fiscal para o município de Boa Esperança/ES é de 25 hectares. A legislação define como pequena propriedade rural aquela com área de até quatro módulos fiscais (Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, art. 4º, II, “a”), o que, no caso, corresponderia a 100 hectares. Destarte, ao menos em uma análise perfunctória, o imóvel dos agravantes se enquadra no critério dimensional. Quanto ao requisito de ser a terra trabalhada pela família, embora o agravado conteste a ausência de prova robusta, milita em favor dos agravantes uma presunção relativa, decorrente da própria natureza do crédito obtido (PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), destinado justamente a fomentar a atividade de pequenos produtores rurais.

O argumento do agravado de que a oferta do bem em garantia hipotecária implicaria renúncia à impenhorabilidade não se sustenta de forma absoluta, pois a proteção conferida à pequena propriedade rural é matéria de ordem pública, vinculada à garantia da subsistência e da dignidade do pequeno agricultor e sua família. A aceitação irrestrita da renúncia a essa garantia, em contratos de adesão como o presente, poderia aniquilar a proteção constitucional, tornando-a letra morta.

Nesse sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No presente caso, o acórdão recorrido assentou ser regular a penhora de pequena propriedade rural voluntariamente oferecida pelos devedores em garantia real de dívida contraída para financiamento da atividade rural (piscicultura). 2. No caso, a caracterização do bem penhorado como sendo pequena propriedade rural, cujos requisitos foram reconhecidos nas vias ordinárias com fundamento nas provas encartadas aos autos, em especial, certidão de oficial de justiça e a própria qualificação dos devedores indicada nos títulos em execução, escapa ao conhecimento desta Corte Superior, porquanto seria imprescindível o reexame dos fatos e provas (Súmula nº 7/STJ). 3. A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que “o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia” (EDCL nos EDCL no AGRG no AREsp 222.936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-AREsp 2.052.008, Proc. 2022/0007206-3, RO, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 25-04-2023)

Assim, a tese dos agravantes de que o bem é impenhorável, mesmo tendo sido ofertado em garantia, possui densa plausibilidade jurídica, o que é suficiente para configurar a probabilidade do direito nesta fase processual.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) também se encontra devidamente caracterizado. A execução prossegue em seus trâmites regulares e, sem a suspensão dos atos expropriatórios, os
a
gravantes estão na iminência de sofrer a penhora e a subsequente alienação judicial do único imóvel que, segundo afirmam, lhes garante o sustento. A perda de tal bem representaria um dano de difícil, senão impossível, reparação, caso ao final os embargos sejam julgados procedentes.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), e que a ausência de garantia do juízo deve ser excepcionalmente relevada, em face da hipossuficiência dos agravantes, já reconhecida em primeira instância, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e o acesso à justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a respeitável
decisão
recorrida
,
conceder o efeito suspensivo
aos
e
mbargos à
e
xecução n. 5009237-35.2023.8.08.0012, determinando a suspensão do curso da
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial n. 0007530-25.2020.8.08.0012 e de quaisquer atos expropriatórios em relação ao imóvel de matrícula n. 1.084 do Cartório de Registro Geral de Imóveis d
o Município de
Boa Esperança/ES, até o julgamento final dos referidos embargos pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.